Tribunal: STJ
Processo: 0090527-27.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706317 - RJ(2024/0276359-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA
OFENSA AO
DA
SÚMULA 7/STJ.
ART. 116

MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
8.666/1993.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A alegada violação do
do Código Civil, que trata sobre o pedido de
art. 50
desconsideração da personalidade jurídica, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da existência de abuso de
a quo
personalidade jurídica de grupo econômico, da caracterização da confusão patrimonial
e do não preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à análise do
da
a matéria não foi objeto de exame
art. 116
Lei 8.666/1993,
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer
do recurso especial, incidindo conforme a
"inadmissível recurso
Súmula 211/STJ:
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ea418c3f-aee8-4b3d-bdc9-be5ec5d6cc20

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ea418c3f-aee8-4b3d-bdc9-be5ec5d6cc20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706317 - RJ(2024/0276359-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO
: DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA
OFENSA AO
DA
SÚMULA 7/STJ.
ART. 116

MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
8.666/1993.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A alegada violação do
do Código Civil, que trata sobre o pedido de
art. 50
desconsideração da personalidade jurídica, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da existência de abuso de
a quo
personalidade jurídica de grupo econômico, da caracterização da confusão patrimonial
e do não preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à análise do
da
a matéria não foi objeto de exame
art. 116
Lei 8.666/1993,
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer
do recurso especial, incidindo conforme a
"inadmissível recurso
Súmula 211/STJ:
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54993379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: 6bce6cf3-62b2-4d3c-ba87-5c4defcf3444

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 7 e 211/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não ocorreu a alegada
ausência de prequestionamento, uma vez que o Município do Rio de Janeiro
expressamente prequestionou os referidos dispositivos em sede embargos de
declaração de fls. 80, eis que levou a matéria ao Tribunal de Origem" e que "não há
que se falar, em primeiro lugar, em reexame probatório, cerceamento de defesa ou
nulidade da sentença; mas sim aplicação da Lei Processual Civil" (fls. 176-177 e 180).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da
questão ao Colegiado.
Sem impugnação da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A alegada violação do
do Código Civil, que trata sobre o pedido de
art. 50
desconsideração da personalidade jurídica, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da existência de abuso
a quo
de personalidade jurídica de grupo econômico, da caracterização da confusão
patrimonial e do não preenchimento dos requisitos necessários
à desconsideração da personalidade jurídica, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54993379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: 6bce6cf3-62b2-4d3c-ba87-5c4defcf3444

Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
[...].
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO
CABIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. [...]. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. A reanálise dos entendimentos de que a) não demonstrada a
responsabilidade pessoal dos sócios; b) não demonstrada confusão
patrimonial ou abuso aptos à autorização de desconsideração inversa
da personalidade jurídica; e c) não cabimento de emenda à inicial por
ausência de uma das condições da ação, fundamentados nos fatos e
provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 1.895.191/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
.
29/5/2024)

Ademais, quanto à análise da suposta ofensa ao art. 116 da Lei 8.666/1993,
a matéria não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se
pode conhecer do recurso especial, incidindo conforme a Súmula 211/STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
Documento eletrônico VDA54993379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: 6bce6cf3-62b2-4d3c-ba87-5c4defcf3444

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relatora
2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Em relação ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no seguinte sentido:

O
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1.025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1.022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: 6bce6cf3-62b2-4d3c-ba87-5c4defcf3444

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.706.317 / RJ
Número Registro: 2024/0276359-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00647954620198190001
00905272720228190000
202424504268
647954620198190001
905272720228190000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO : DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55363486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 8144821a-aa31-439f-a262-96c60d71151d

ADVOGADO : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: ASSOCIACAO AMIGAS DA GENTE
AGRAVADO
: MARIA RITA BARBOSA PEREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DAIANE OLIVEIRA TORRES
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA INDIANA PEREIRA MELO
AGRAVADO
: MARIA DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ERIK GIUSEPPE BARBOSA PEREIRA
ADVOGADO : DENISE NASCIMENTO VIEIRA - RJ061839
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 8144821a-aa31-439f-a262-96c60d71151d